Tribunal: STF
Processo: Rcl 82893
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por ADC Bradesco - Associação Desportiva Classista e Banco Bradesco S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1002269-40.2014.5.02.0384.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “A ação nº 1002269-40.2014.5.02.0384 foi originalmente proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face dos ora reclamantes, pretendendo que se abstenham ‘de renovar ou celebrar novos contratos de prestação de serviços com pessoas físicas ou jurídicas’, bem como sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sob o fundamento de que ‘os responsáveis pelo desenvolvimento da atividade fim [da primeira reclamante] estão sob o regime de autônomos ou ‘pejotização’. Trata, portanto, da licitude da contratação de profissionais para atuar na área de esportes por meio de contratos de prestação de serviços. 



    A r. sentença prolatada naquela ação registrou que ‘a discussão...envolve o fenômeno nas relações trabalhistas que é vulgarmente conhecido como ‘pejotização’’ e ressaltou que ‘restou demonstrado nos autos que, de fato, os próprios profissionais relutam e não se sentem confortáveis com o reconhecimento da relação de emprego, conforme descreveu o auditor fiscal do trabalho ouvido como testemunha do autor’. Sob esse fundamento, julgou procedente ‘o pedido para reconhecer que, no período anterior a 01 de agosto de 2015, houve fraude na contratação dos empregados da 1ª reclamada que atuavam na área esportiva por meio de pessoa jurídica, sendo nulos os contratos de prestação de serviços estabelecidos entre a 1ª ré e as empresas constituídas pelos próprios empregados (artigo 9º da CLT)’. Ainda, condenou os requerentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00. 



    Os reclamantes interpuseram recurso ordinário, ao qual a C. 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sob relatoria da Exma. Desembargadora Sandra Curi de Almeida, negou provimento. Na conclusão do v. acórdão regional, há explícita declaração de nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes: 



    (...)



    Em face de tal decisão, os reclamantes interpuseram recurso de revista. O recurso, todavia, foi provido pela I. 7ª Turma do C. TST apenas para redução do valor da indenização por danos morais então fixada. Em 06/12/2024, os reclamantes opuseram embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento – sem que se possa cogitar, portanto, da ocorrência de trânsito em julgado. 



    Sobreveio, então, a determinação deste E. STF, nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 do ementário de repercussão geral), de suspensão nacional de todos os processos em que há controvérsia a respeito i) da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que se discute a existência de fraude em contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes, ii) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e iii) a distribuição do ônus da prova em relação à alegação de fraude na contratação civil. 



    Por esta razão, os reclamantes, em manifestação endereçada ao Excelentíssimo Ministro Relator Alexandre Agra Belmonte – ora autoridade reclamada – arguiram a necessidade de sobrestamento do processo, com fulcro na determinação exarada no Tema n. 1.389 do ementário de repercussão geral desse E. STF – cfr. fl. 2.260 dos autos daquela ação: 



    (...)



    Nesse contexto, não resta às reclamantes alternativa que não a apresentação da presente reclamação constitucional, com o objetivo de que seja respeitada a ordem de sobrestamento exarada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 do ementário de repercussão geral).” (eDOC 1, pp. 3-5)



    Nesses termos, argumenta o seguinte:



    “Não se pode cogitar, portanto, de trânsito em julgado, nem mesmo parcial, do v. acórdão que manteve o reconhecimento de vínculo de emprego daqueles trabalhadores que prestaram serviços à 1ª reclamante por meio de pessoa jurídica. Daí a necessidade de observância da determinação do STF, pois a situação enfrentada nestes autos se enquadraria, exatamente, na hipótese em exame no Tema 1.389 do ementário de repercussão geral do E. STF. 



    Ainda que assim não fosse – o que se admite em atenção aos princípios da concentração e da eventualidade -, considerando que, para a configuração do dano é necessário o ato ilícito, o qual, na discussão sub judice nos autos em que prolatada a r. decisão reclamada, seria a ‘contratação de profissionais para atuar na área de esportes através de pessoas jurídicas ou mesmo como autônomos’, ainda assim e ao contrário do que afirma a r. decisão reclamada, pois, como insistentemente necessário ressaltar, a situação enfrentada nestes autos se enquadra, exatamente, na hipótese em exame no Tema 1.389 do ementário de repercussão geral do E. STF.” (eDOC 1, p. 8)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1.389.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, restando a reclamante condenada nos seguintes termos:



    “II) reconhecer que, no período anterior a 01 de agosto de 2015, houve fraude na contratação dos empregados da 1ª reclamada que atuavam na área esportiva por meio de pessoa jurídica, sendo nulos os contratos de prestação de serviços estabelecidos entre a 1ª ré e as empresas constituídas pelos próprios empregados (artigo 9° da CLT).



    No que se refere aos empregados que ainda prestam serviços na reclamada, determino que a 1ª reclamada retifique as anotações das datas de admissão dos contratos de trabalho atuais, bem como realize o registro de eventuais contratos anteriores aos ainda em vigência, na CTPS dos profissionais ligados à área de preparação esportiva de voleibol, basquetebol, núcleos de formação esportiva, departamento médico e de saúde, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada descumprimento verificado, a ser revertida em favor dos trabalhadores prejudicados, nos moldes do artigo 461, §$4°, do CPC. Esta obrigação de fazer deverá ser cumprida no prazo de 60 dias após o transito em julgado, com comprovação nos autos, sob pena da multa acima estipulada. 



    Quanto aos empregados que não mais prestam serviços na reclamada, determino que a 1ª reclamada proceda as anotações dos contratos de trabalho na CTPS dos profissionais que trabalharam na área de preparação esportiva de voleibol, basquetebol, núcleos de formação esportiva, departamento médico e de saúde, por todo o período da prestação dos serviços, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada descumprimento verificado, a ser revertida em favor dos trabalhadores prejudicados, nos moldes do artigo 461, §4°, do '''. ' cumprimento desta obrigação de fazer fica condicionado à habilitação dos substituídos na fase de liquidação da sentença, que deverá ser realizada por artigos, sendo a reclamada intimada para realizar as anotações devidas no prazo fixado para cada caso específico, mantidas as penalidades acima estabelecidas. 



    A obrigação de fazer é de caráter personalíssimo, sendo as multas por descumprimento devidas apenas pela 1ª reclamada.



    III) condenar a 1ª reclamada, e de forma solidária a 2ª reclamada, a pagar indenização por danos morais coletivos arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em beneficio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).” (eDOC 26, ID: 57ea0bda; grifo nosso)



    Com efeito restou reconhecido o vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Todavia, a autoridade ora reclamada, mesmo após o pedido de suspensão formulado pela parte, denegou o pleito. (eDOC 31, ID: 89e8c1a1)



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1002269-40.2014.5.02.0384, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente